Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-97.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. AUMENTO DO SCORE PERANTE INSTITUTOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DE DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o contrato de intermediação é válido; (ii) é devida a restituição do valor de R$ 1.650,00; e (iii) é cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sujeita às disposições do CDC.
4. O art. 6o, inciso III, do CDC, estabelece ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
5. Compete à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373 do CPC.
6. As partes entabularam contrato de prestação de serviços de assessoria ao score, no valor de R$ 1.650,00, visando à higienização e tratamento dos dados do contratante junto à Instituição de Proteção ao Crédito e outras medidas para elevar a pontuação do consumidor.
7. Os documentos apresentados pela parte apelada são genéricos e insuficientes para demonstrar o cumprimento da obrigação de assessoramento financeiro pessoal pactuado entre as partes.
8. A violação do dever de informar enseja a nulidade de pleno direito do contrato de adesão ao serviço de assessoria à melhora de score no crédito, conforme art. 51, XV, do CDC.
9. Desde que não atinjam os direitos personalíssimos, aborrecimentos e dissabores não caracterizam dano moral.
10. Não há prova nos autos de que a conduta da parte apelada tenha repercutido de forma negativa na vida do autor a ponto de ensejar reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A violação do dever de informar enseja a nulidade de pleno direito do contrato de prestação de serviços de assessoria ao score, conforme art. 51, XV, do CDC, impondo-se a restituição do valor pago. 2. Aborrecimentos e dissabores não caracterizam dano moral”.
___
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. III, 37, §1o, 51, XV. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1377845, 0702965-34.2020.8.07.0002, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 06/10/2021, p. 28/10/2021. TJDFT, Acórdão 1394829, 0715956-27.2020.8.07.0007, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 26/01/2022, p. 08/03/2022. TJDFT, Acórdão 1295752, 0718601-59.2019.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 16/10/2020, p. 27/11/2020. TJDFT, Acórdão 1812143, 0708217-89.2023.8.07.0009, Juiz Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 05/02/2024, p. 19/02/2024.